Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-78.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 (“possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, além de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima legal. Houve substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.
2. A defesa requer a absolvição e, alternativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, almeja a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório dos autos ampara a condenação; e (ii) definir o critério de incremento da pena na primeira fase do cálculo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O depoimento prestado pelo agente policial constitui meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
5. A arma de fogo artesanal e as 4 (quatro) munições calibre 12 foram apreendidas, conforme o auto de apresentação e apreensão.
6. A lesividade da arma foi constatada no laudo de perícia criminal – exame de arma de fogo, tendo a perícia concluído que a arma efetua disparo.
7. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021). 6.1. No caso, tendo o aumento da primeira fase da dosimetria sido estabelecido acima de ambos os critérios jurisprudenciais e sem motivação, a pena-base deve ser reduzida.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.